Tribunal: TJPA
Processo: 0802753-21.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802753-21.2019.8.14.0015

APELANTE: RODRIGO SOUZA COSTA, NEYLA REGIANE DA SILVA COSTA

APELADO: CLINICA ESPACO VIDA LTDA, MANOEL ANTONIO COSTA DE REZENDE

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO MÉDICO E NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, bem como repetição de indébito, formulados em ação ajuizada em face de clínica médica e profissional da saúde, sob alegação de falha na prestação de serviço.

2.

A parte autora sustenta realização de exames desnecessários, atuação de médico sem especialidade registrada e ocorrência de prejuízo financeiro e moral, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a apelante possui legitimidade recursal na condição de representante legal de menor; (ii) saber se houve falha na prestação de serviço médico apta a caracterizar responsabilidade civil; (iii) saber se estão presentes os requisitos para indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legitimidade recursal da genitora resta configurada, por atuar como representante legal do menor, nos termos do art. 1.690 do Código Civil.
5. A responsabilidade civil do médico é subjetiva, exigindo prova de culpa, dano e nexo causal, conforme art. 14, §4º, do CDC.
6. Ausência de prova técnica apta a demonstrar erro médico ou inadequação dos exames realizados, sendo indispensável a produção de prova pericial em matéria de natureza técnica.
7. O exercício da medicina independe de título de especialista, não sendo suficiente, por si só, para caracterizar ilícito civil indenizável.
8. Inexistência de comprovação de dano efetivo ou nexo causal, não sendo o mero inconformismo ou frustração com o atendimento suficiente para configurar dano moral.
9. Ônus da prova não cumprido pela parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil de profissional liberal depende da comprovação de culpa, dano e nexo causal, não se presumindo o erro médico. 2. A ausência de prova pericial em matéria técnica impede o reconhecimento de falha na prestação de serviço médico. 3. O exercício da medicina sem título de especialista não gera, por si só, dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.690; CDC, art. 14, §4º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
—

Acordam
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 12 a 19 de maio de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Des. Vanderley de Oliveira Silva

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recurso
conhecido
e
recebido
nos seus efeitos legais pela relatoria anterior

(ID 20549816).
Passo a relatar e apresentar voto
.

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
NEYLA REGIANE DA SILVA COSTA
, representante de
RODRIGO
SOUZA COSTA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que, nos autos da ação de indenização c/c repetição de indébito e danos morais, ajuizada em face de CLÍNICA ESPAÇO VIDA LTDAME e MANOEL ANTÔNIO COSTA DE REZENDE, julgou
improcedentes os pedidos iniciais
.

A decisão recorrida, lançada ao id 13390077, afastou as preliminares suscitadas e, no mérito, concluiu pela ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito autoral, destacando que a parte autora não produziu prova técnica apta a demonstrar erro médico, tampouco nexo de causalidade entre a conduta dos requeridos e o alegado dano, aplicando o art. 373, I, do CPC. Por conseguinte, julgou improcedentes os pedidos indenizatórios.

Em suas
razões recursais
(id 13390132), a apelante sustenta
que
houve falha na prestação do serviço médico, pois o profissional teria se apresentado como especialista em alergologia sem possuir o respectivo título registrado;
que
os exames solicitados foram inadequados e desnecessários, gerando prejuízo financeiro (R$ 730,00);
que
houve frustração da legítima expectativa de tratamento adequado, configurando dano moral;
que
a conduta do médico violaria normas do Conselho Federal de Medicina acerca da publicidade e especialidade médica. Ao final, pugna pela reforma da sentença para condenar os apelados à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em
contrarrazões
(id 13390136), o requerido MANOEL ANTÔNIO COSTA DE REZENDE suscita, preliminarmente, ilegitimidade recursal da apelante, por figurar apenas como representante do menor; e, no mérito, defende a inexistência de erro médico ou ato ilícito; o regular exercício da medicina, ainda que sem título de especialista, o que não configura ilegalidade; a ausência de dano e de nexo causal; a inexistência de prova técnica apta a sustentar as alegações autorais, requerendo o não provimento do recurso.

A CLÍNICA ESPAÇO VIDA LTDA, em suas contrarrazões (id 13390138), igualmente suscita preliminar de ilegitimidade da apelante e, no mérito, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, reiterando a ausência de comprovação do dano e do nexo causal, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em verificar a eventual ilegitimidade recursal da apelante; a existência de falha na prestação de serviços médicos (erro médico ou conduta ilícita); a presença dos requisitos da responsabilidade civil (conduta, dano e nexo causal); e a possibilidade de restituição de valores e indenização por danos morais.

Sustentam os apelados que a recorrente não possui legitimidade para recorrer, por atuar apenas como representante do menor. A preliminar não merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, a genitora atuou na qualidade de representante legal do menor, sendo parte legítima para a prática de atos processuais em seu nome, nos termos do
art. 1.690 do Código Civil:

Compete aos pais, e na falta de um deles ao outro, com exclusividade, representar os filhos menores de dezesseis anos (...).

Assim, não se trata de postulação de direito alheio em nome próprio, mas de exercício regular de representação processual, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

No mérito, a responsabilidade civil do profissional liberal, como é o caso do médico, é
subjetiva
, exigindo a demonstração de culpa (negligência, imprudência ou imperícia), dano e nexo causal.

Nesse sentido, dispõe o
art. 14, §4º, do CDC
:

A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

O
art. 373, I, do CPC,
complementa a disposição legal estabelecendo que:

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
.

No caso concreto, a sentença recorrida foi categórica ao afirmar que não houve produção de prova técnica, tampouco demonstração suficiente da alegada falha médica.

Com efeito, a alegação de que os exames solicitados seriam inadequados ou desnecessários demanda prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente técnica.

No presente caso, a parte autora permaneceu inerte quanto à produção de prova
s
, conforme consignado na sentença, operando-se a preclusão.

Logo, inexiste nos autos elemento técnico capaz de infirmar a conduta adotada pelo profissional.

A apelante sustenta que o médico não possuía título de especialista em alergologia, o que configuraria irregularidade.

Ainda que tal circunstância fosse verdadeira, não conduz, por si só, ao dever de indenizar.

Isso porque o exercício da medicina não está condicionado à especialização formal para atuação em determinada área, mas sim à habilitação profissional regularmente inscrita no Conselho de Medicina.

Eventual irregularidade administrativa ou ética não se confunde automaticamente com responsabilidade civil, a qual exige prova de dano e nexo causal — elementos
ausentes
no caso.

Outro ponto crucial é a inexistência de comprovação de dano efetivo. A parte autora limita-se a alegar a insatisfação com o atendimento; os gastos com exames; e a frustração de expectativa. Todavia, não demonstrou que houve agravamento do estado de saúde do paciente; que os exames causaram prejuízo clínico; e que a conduta médica foi determinante para qualquer dano concreto.

Não houve demonstração de prejuízo clínico ou material decorrente da conduta médica, mas apenas inconformismo subjetivo.

No tocante aos valores despendidos com exames, trata-se de procedimento médico regularmente solicitado, sem prova de desnecessidade técnica — o que, repita-se, exigiria prova pericial.

O dano moral não se presume em hipóteses como a presente. O mero dissabor ou insatisfação com o atendimento médico não configura dano moral indenizável, especialmente quando ausente demonstração de erro técnico ou prejuízo concreto.

Diante do conjunto probatório, verifica-se que não houve comprovação de erro médico; inexiste prova de culpa do profissional; não restou demonstrado o nexo causal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

Em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelos apelantes para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida na origem.

É O VOTO.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 20/05/2026